Tribunal: TJDFT
Processo: 0707297-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE CONHECIMENTO AJUIZADA EM VIRTUDE DE REAJUSTE DAS MENSALIDADES DE SEGURO SAÚDE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTADORIA. CÁLCULOS ELABORADOS COM BASE EM CRITÉRIOS DEFINIDOS EM DECISÃO ANTERIOR. ADEQUAÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O juiz tem o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido da parte (art. 489, § 1o, IV, do CPC). Na hipótese, a decisão agravada, embora sucinta, declinou as razões pelas quais rejeitou a impugnação apresentada pelas executadas, reputando adequados os cálculos da Contadoria e fixando o valor remanescente da dívida. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada.
2. Se a Contadoria Judicial observou os parâmetros definidos em decisão anterior na elaboração de sua planilha, correta a decisão do Juízo de origem que reputou adequados os seus cálculos, notadamente quando as agravantes não demonstram de forma objetiva a ocorrência de erro nas contas do perito judicial, apresentando mera reiteração das alegações deduzidas na impugnação.
3. Recurso conhecido e desprovido.